Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMANCIO BENEDITO DE SOUZA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Contratual no 1006504-55.2019.8.11.0000, promovida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas.
Em suas razões, alegam os agravantes que os imóveis foram financiados em data anterior a 12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pela seguradora líder e, tampouco, dos recursos de FESA, que é superavitário.
Fala que a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109 da CF/88 e, tampouco, em incidência do entendimento da súmula n.o 150 do e. STJ, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.
Assevera, por fim, que o entendimento adotado pelo r. Magistrado a quo é expressamente contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso que tramitou sob o rito de recurso repetitivo.
Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Isto porque, quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).
É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.
‘Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas. Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.
Certo é que, quando a conveniência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá. Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrario, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada. Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10o do Código de Processo Civil.
É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ‘COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS’.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -